Tribunal: TJMT
Processo: 1024283-24.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024283-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), GERALDINA PEREIRA REZENDE - CPF: 655.015.511-87 (AGRAVANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ANA PAULA NEPOMUCENA FAGUNDES - CPF: 000.984.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LATICINIO DO VALE LTDA ME - CNPJ: 00.747.432/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVADO), JACQUELINE BORGES DE PAULA - CPF: 378.065.991-34 (AGRAVADO), GERALDINA PEREIRA REZENDE - CPF: 655.015.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à

execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024283-24.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GERALDINA PEREIRA REZENDE

AGRAVADAS:

JANAINA DE FRANCA BORGES E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto

por
GERALDINA PEREIRA REZENDE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de

Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, que nos autos dos

Embargos à Execução nº. 1012558-29.2022.8.11.0003, opostos pela ora agravante, indeferiu o pedido

de efeito suspensivo postulado.

Nas razões recursais acostada no Id 151785675, a recorrente aduz

que
“quando da aquisição pela agravante e seu ex-marido da empresa Laticínio Santa Helena, pactuou-se

que uma parte da negociação seria adimplida mediante entrega da propriedade do imóvel matriculado sob

o n. 825, Livro 3-G, fls. 121, 1º RGI de Rondonópolis - MT, ou, na impossibilidade de realizar-se sua

transferência
”.

Assevera que uma vez
“investida na posse do imóvel bem como da

documentação necessária para a realização da transferência, as Agravadas transferiram seus direitos para

Luiz Antônio Giroldo, o qual não cumpriu o pactuado com as agravadas
”.

Afirma que diante da inadimplência, as recorridas manejaram ação de rescisão

contratual (feito nº. 125/2006), na Comarca de Tabaporã/MT, enquanto Luiz Antônio Giroldo ajuizou uma

ação cautelar (nº. 124/2006) na mesma Comarca, tendo sido julgado procedente a ação cautelar e improcedente a ação de rescisão contratual das agravadas, mantendo a posse em favor de Luiz Antônio

Giroldo.

Acrescenta que o processo de execução de cláusula contratual aforada pelas

agravadas em desfavor da agravante
“apresenta diversos fatores que ensejam e permitem sua revisão, por

se tratar de matérias de direito público, as quais podem ser revisitadas a qualquer tempo, inclusive ex

officio, como a não apreciação de matérias apresentadas ao juízo da execução, em especial a

inexigibilidade do título executivo, uma vez que não ocorreu o termo que permitiria a execução de quantia

certa em substituição à área e sua respectiva documentação dada como pagamento da transação que

realizaram”
.

Alega que
“os diversos cálculos juntados pelas agravadas

apresentam diversas erronias, acarretando gravoso excesso de execução”
.

Sustenta a possibilidade da concessão do efeito suspensivo diante da penhora de

cinco imóveis, bem ainda pelo fato de que
“o valor mínimo já valorado é o suficiente para adimplir com

sobra o valor pleiteado pela agravada, de forma que a execução se encontra garantida”
.

A par desses argumentos, requer
“a concessão do efeito suspensivo aos

presentes Embargos à Execução n. 1012558-29. 2022.8.11.0003 perante a 2ª Vara Cível da Comarca de

Rondonópolis - MT, visando resguardar a ilegítima dilapidação do patrimônio da agravante, concedendo

ao presente Recurso de Agravo de Instrumento tutela de urgência inaudita altera pars, posteriormente,

confirmando em julgamento colegiado sua manutenção”
.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim em 02/12/2022, conforme decisão de Id
152516677

Contrarrazões apresentadas pela agravada Janaina de França Borges no Id
151881168, onde suscita, preliminarmente, que no ano de 2000 aforou ação de execução,
“portanto, há mais de 22 anos, onde naqueles autos operou-se a revelia da agravante e de seu esposo, ou seja, não foram opostos os embargos à execução no prazo assinalado”
.

Relata que
“houve a impetração de várias ações, pela agravante, a fim de rechaçar a penhora realizada e o mérito da causa”
, e acrescenta que
“no tramitar de todas as ações, foram respeitados todos os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer vício, operando-se, desta forma, a coisa julgada material”
.

Acrescenta a agravada (Janaina) que
“diante da insuficiência do bem adjudicado, esta agravada, requereu, o reforço de penhora, indicando os imóveis da embargante, o que foi deferido pelo juízo a quo, com o devido registro junto ao CRI da Comarca”
.

Argumenta que a oposição de novos Embargos à Execução, nesta fase

processual,
“somente pode se restringir a aspectos formais dos bens penhorados e, não sobre o mérito, e,

muito menos questões relacionadas ao excesso de execução, já apreciados, cujo efeito operou-se a

preclusão do direito, afetados que estão, pela coisa julgada material, inclusive, quanto aos Embargos e o

recurso ora impetrado, dos quais, pretende a suspensão do feito, sem qualquer lastro judicial”.

Requer, assim, a agravada que seja acatada a preliminar de coisa julgada

material, diante da revelia operada nos autos da ação principal, litispendência das ações já julgadas, e o

desprovimento do recurso com base na aplicação do julgado no Recurso Repetitivo Resp. 1.116.287/SP –

Tema 288/STJ.

Sem contraminuta da agravada Jacqueline Borges de Paula, conforme certificado no Id
157130180.

Preparo recolhido no Id 151802662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, de modo que deixo de apreciar as prejudiciais de mérito invocadas pela parte agravada.

Superada essa questão, o artigo 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão.

Na origem, o caso envolve ação de execução de cláusula contratual, por quantia certa, contra devedor solvente, aforada pelas agravadas (Janaina e Jaqueline) em desfavor do casal Gilberto Luiz de Rezende e Geraldina Pereira de Rezende (ora agravante), correspondente ao negócio jurídico firmado na venda e compra da propriedade denominada “Laticínio Santa Helena”.

Segundo consta, após o trâmite de várias ações correlatas, das quais cito os Embargos de Terceiro nº. 898037.2006.811.0003, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº. 10050-74.2015.811.003, a Ação Declaratória de Pagamento nº. 319317.2012.811.0003 e Exceção de Pré- Executividade nº. 08/2000 – cód. 102062, e respectivos recursos (apelações nº. 0003193-17.2012.811.0003 e 0010050-74.2015.8.11.0003, e agravos de instrumento nº. 100591506.2018.8.11.000 e 1013055-28.2017.8.11.0000), sobreveio o manejo dos Embargos à Execução nº. 1012558-29.2022.8.11.0003, cujo

pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Assim, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial,
a relevância da argumentação e o risco de difícil reparação
, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023